Tribunal: TCU
Processo: 020.074/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8659/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.074/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra de Oliveira de Moraes (XXX.359.257-XX); Ana Nunes Viana Mendes (XXX.218.457-XX); Claudia Pereira Pinto Sales (XXX.799.767-XX); Cleide Pereira Pinto (XXX.296.467-XX); Daniele Queiroz de Oliveira (XXX.890.697-XX); Helma Telles dos Santos Reis Vieira (XXX.022.889-XX); Helmice Telles dos Santos Reis de Faria (XXX.731.289-XX); Janaina Damiana de Faria dos Reis (XXX.349.457-XX); Maria da Paz de Souza Vieira (XXX.848.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.